Tribunal: TJDFT
Processo: 0022821-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022821-77.2010.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF AGRAVADO: WANDERLEY AUGUSTO PIRES DE BARROS DECISÃO Esta Presidência (ID 12666059) indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário. Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12666035): DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO -- LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DAS DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA EM DEPÓSITO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - ILEGALIDADE DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, a infração geradora do auto de infração impugnado enquadra-se no inciso VIII, do art. 231, do Código de Trânsito brasileiro. Nesse caso, além da aplicação da penalidade de multa, a medida administrativa admissível limitar-se-ia à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros. 2. Carece de amparo legal, e portanto, ilegal se apresenta, a apreensão do veículo, quão mais o condicionamento da sua liberação ao pagamento da multa imposta e das demais taxas decorrentes do ilegal recolhimento em depósito. (REsp 1144810/MG, julgado sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC). 3. O artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, que prescreve a liberação do veículo somente após o pagamento das multas e demais encargos, nas hipóteses de "transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização", foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste eg. TJDFT, na Argüição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7. 4. Remessa necessária e recurso voluntário não providos. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014